Tribunal: TJSP
Processo: 2089128-94.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei n.o 1.971, de 12 de dezembro de 2022 do município de Ilha Comprida/SP, que concede cestas de natal aos servidores públicos municipais e, por arrastamento, da lei municipal 1.565, de 21 de dezembro de 2018, também do município de Ilha Comprida/SP.
Violação aos princípios da razoabilidade, do interesse público e das exigências do

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da Lei n.o 1.971, de 12 de dezembro de 2022 do município de Ilha Comprida/SP, que concede cestas de natal aos servidores públicos municipais e, por arrastamento, da lei municipal 1.565, de 21 de dezembro de 2018, também do município de Ilha Comprida/SP.
Violação aos princípios da razoabilidade, do interesse público e das exigências do serviço. Ofensa aos art. 111 e 128 da CE. A concessão de cestas de natal aos servidores públicos municipais não observa o interesse público ou às exigências do serviço, mas apenas o interesse privado dos próprios servidores. Inconstitucionalidade configurada, assegurada apenas a irrepetibilidade dos valores referentes às cestas de natal recebidas de boa-fé. Precedentes.
Ação procedente.